Tribunal: STF
Processo: RE 81899
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-02
Data de publicação: 1976-04-02

Ementa:
FUNCIONALISMO. SE A RELAÇÃO ENTRE O FUNCIONÁRIO E O ESTADO
E ESTATUTÁRIA, NÃO PODE O JUDICIÁRIO DECLARAR DIREITO EXPECTATIVO AO
FUNCIONÁRIO QUE AINDA NÃO PREENCHEU AS CONDIÇÕES LEGAIS PARA OBTÊ-LO.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.